Tribunal: TJMT
Processo: 1046463-02.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.032.931-00 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA MEDIANTE APLICATIVO DELIVERY DE COMIDA. PEDIDO FINALIZADO EM MODALIDADE DE PAGAMENTO DIVERSA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito e danos morais, em razão da ausência de entrega do pedido no aplicativo de comida na modalidade solicitada (cartão de débito).

2.

Em síntese, informa que em 14/11/2020 realizou um pedido na plataforma de delivery de comidas administrado pela ré (
uber eats
), oportunidade em que optou pelo pagamento mediante cartão de débito, contudo, ao concluir a compra o pedido foi finalizado constando a forma de pagamento em dinheiro. Aduz que tentou cancelar a compra, uma vez que não poderia realizar o pagamento, contudo sem êxito. Por fim, sustenta que mesmo não recebendo o pedido continuou sendo cobrada pelo aplicativo. Busca a declaração de inexistência do débito, além do pagamento de indenização por danos morais.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa ré comprovar que finalizou o pedido da autora na modalidade contratada (cartão de débito).

5.

Por tal razão, considerando que a falha da empresa ré ao concluir o pedido no aplicativo de comida na modalidade de pagamento em dinheiro inviabilizou a conclusão do pedido, sendo posteriormente cancelado, faz jus o consumidor a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 66,76 (sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), tal como devidamente acolhido na sentença.

6.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange a fixação de danos morais, uma vez que o juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório.

7.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, uma vez que a situação se trata de mero descumprimento contratual o qual ensejou a cobrança considerada indevida, vez que o pedido realizado por meio de aplicativo de entrega de comida não foi concluído de maneira como contratada.

8.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

9.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral, exigindo para tanto a efetiva prova do dano no caso concreto, o que não restou demonstrado nos autos.

10.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021